Tribunal: STM
Processo: 7000278-88.2020.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000278-88.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
PACIENTE: LUCAS VANZIN DA SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 1ª AUDITORIA DA 3ª
CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - PORTO ALEGRE
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
01/07/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, confirmando a medida liminar deferida, concedeu a Ordem de
Habeas Corpus para permitir que o paciente Sd EV LUCAS VANZIN DA SILVA
responda em liberdade ao processo decorrente dos fatos narrados no Auto de
Prisão em Flagrante nº 7000051-96.2020.7.03.0103 (Ação Penal Militar nº
7000063-13.2020.7.03.0103), em trâmite na 1ª Auditoria da 3ª CJM, nos termos
do voto do Relator Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO
FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE
AQUINO.
Na forma regimental, usaram da palavra o Defensor Público Federal de Categoria
Especial, Dr. Afonso Carlos Roberto do Prado, e o Vice-Procurador-Geral da Justiça
Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 06/07/2020 22:23:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219d9367d0
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000278-88.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
PACIENTE: LUCAS VANZIN DA SILVA.
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 1ª AUDITORIA DA 3ª CJM.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE PELA PRÁTICA DO CRIME
CAPITULADO NO ART. 290 DO CPM. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS. DEFERIMENTO DE LIMINAR. MANIFESTAÇÃO PELO
TRANCAMENTO DO IPM PELA PGJM POR AUSÊNCIA DE TERMO DE APREENSÃO
DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. DESNECESSIDADE. NO MÉRITO, AFASTA-SE A
NECESSIDADE DE PRISÃO PREVENTIVA, DECRETADA NA FORMA DO ART. 255,
ALÍNEAS "A" E "E", DO CPPM, PERMITINDO-SE QUE O PACIENTE RESPONDA AO
PROCESSO EM LIBERDADE. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR E CONCESSÃO DA
ORDEM. UNÂNIME.
I - Afasta-se o pedido de trancamento do feito formulado pela PGJM, ainda que
se reconheça o grau de valoração que o Termo de Apreensão da substância
entorpecente alcança como meio de prova para comprovar a materialidade do
delito capitulado no art. 290 do CPM.
II - Embora seja reconhecido o fumus comissi delicti, decorrente da prática pelo
paciente do delito previsto no art. 290 do CPM, verifica-se a insubsistência do
periculum libertatis, devendo ser reconhecida a ilegalidade da prisão
preventiva, decretada na forma do art. 255, alíneas "a" e "e", do CPPM.
III - Exigia-se o deferimento da liminar para concessão de liberdade provisória,
uma vez comprovada a desnecessidade de segregação cautelar do paciente
pela prática do delito, cuja norma incriminadora, considerando a primariedade
do agente, prevê pena que é fixada tradicionalmente no patamar mínimo,
cabendo, indubitavelmente, a concessão de "sursis" como sói acontecer.
IV - Confirmação da liminar deferida e ordem de habeas corpus concedida para
que o paciente responda ao processo em liberdade. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em
sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA
DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em confirmar
a medida liminar deferida e conceder a Ordem de habeas corpus para permitir que o paciente Sd Ev
LUCAS VANZIN DA SILVA responda em liberdade ao processo decorrente dos fatos narrados no Auto
de Prisão em Flagrante nº 7000051-96.2020.7.03.0103 (Ação Penal Militar nº 7000063-
13.2020.7.03.0103), em trâmite na 1ª Auditoria da 3ª CJM.
Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Relator

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 06/07/2020 22:23:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219d9367d0

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor do Sd EV LUCAS
VANZIN DA SILVA, o qual se encontrava preso preventivamente, por decisão proferida pela Juíza
Federal Substituta da 1ª Auditoria da 3ª CJM, no Auto de Prisão em Flagrante nº 7000051-
96.2020.7.03.0103 (Ação Penal Militar nº 7000063-13.2020.7.03.0103).
2. Na Petição Inicial (Evento 1), informa a impetrante que, em 4/5/2020, no 1º Centro de
Geoinformação, na cidade de Porto Alegre/RS o paciente foi preso em flagrante por ter cometido,
em tese, o crime descrito no art. 290 do CPM, mais particularmente a suposta guarda de uma
guimba de maconha, pesando aproximadamente 0,3g (três decigramas), numa carteira de
cigarros, que estava no bolso da mochila guardada no armário.
3. A impetrante destaca que a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva pela
citada magistrada, em 6/5/2020, com base nos arts. 254 e 255, alíneas "a" e "e", do CPPM,
mesmo não havendo motivos para adoção dessa segregação cautelar, por considerar que a
prisão é medida excepcional em qualquer de suas espécies, aplicada nas situações em que o
indiciado ou o réu, em liberdade, ofereça efetiva ameaça à ordem pública, à instrução criminal, à
paz, às normas ou aos princípios de hierarquia e disciplina ou à aplicação da lei penal. Argumenta
que, segundo já assentado pelos Tribunais, a decisão deve ser devidamente fundamentada, com
o confronto dos elementos do caso concreto às hipóteses legais, sob pena de violação aos
princípios constitucionais.
4. Além disso, sustentou que o paciente não representa, em liberdade, qualquer ameaça, mesmo
que potencial, à sociedade, à Organização Militar ou ao processo criminal, uma vez que não
registra contra si antecedentes criminais, possuindo endereço fixo, onde certamente poderá ser
encontrado no curso da instrução. Acrescentou que não há nenhum dado concreto que conduza
ao entendimento de que o paciente se trata de pessoa perigosa ou que possa vir a praticar nova
infração penal, sobretudo porque se encontra no exercício regular de seus deveres militares,
quadro esse que se mostra incompatível com a manutenção da prisão preventiva diante do delito
do art. 290 do CPM.
5. Por fim, ao discordar dos motivos adotados pela autoridade apontada como coatora para a não
concessão imediata de liberdade provisória ou de menagem, requereu, in litteris:
"(...)
IV -DA LIMINAR.
Ressai dos autos que se encontra preenchido o fumus boni iuris, uma vez que o
paciente está recolhido a estabelecimento prisional militar, apesar de os
depoimentos no auto de prisão em flagrante não indicarem que, com o
cometimento, em tese, do crime do art. 290 do CP(sic), houve
caracterização da alínea "e" do art. 255 do CPPM, quanto mais que a
pouca quantidade de droga e suas condições pessoais favoráveis
infirmam os fundamentos da segregação preventiva; o periculum in
mora fica mais do que estampado, porquanto a prisão cautelar
representa cumprimento antecipado de pena, mormente em razão de que
o paciente está passando por intenso sofrimento psíquico no cárcere, por
delito enquadrável com o benefício da suspensão condicional da
reprimenda.
V - DOS PEDIDOS.
DESSARTE, requer a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO:
(...);
c) liminarmente, seja concedida ordem de habeas corpus para o fim de
revogar a prisão de LUCAS VANZIN DA SILVA, com a concessão de
liberdade provisória; e
d) no mérito, ratificando-se a liminar, seja deferida liberdade provisória ao
paciente, com a revogação da prisão cautelar decretada no Auto de Prisão em
Flagrante nº 7000051-96.2020.7.03.0103." (Evento 1, documento 1.). (Grifo
nosso.)
6. Em 8/5/2020, deferi a liminar, por entender que se encontravam presentes o fumus boni juris e

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 06/07/2020 22:23:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219d9367d0
o periculum in mora, requisitos ensejadores da concessão da medida requerida, concedendo
Liberdade Provisória ao paciente Sd EV LUCAS VANZIN DA SILVA, até o julgamento do mérito do
presente writ (Evento 5).
7. Em resposta ao pedido de informações, a Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª
Auditoria da 3ª CJM, Drª. NATASCHA MALDONADO SEVERO esclareceu sobre alguns registros
ocorridos nos autos e informou que, em 8/5/2020, foi cumprida a citada decisão liminar (Evento
10).
8. A Procuradoria-Geral da Justiça Militar se manifestou pelo parecer subscrito pelo ilustre
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, o qual
opinou para que fosse concedida a Ordem de habeas corpus para o trancamento do IPM, por falta
de justa causa, considerando a ausência de demonstração da tipicidade do crime
(comprometimento da materialidade delitiva), uma vez inexistente o auto de apreensão do
entorpecente, o que, segundo o parecerista, seria inadmissível após as alterações no CPP
promovidas pela Lei nº 13.964/2019. Manifestou-se, ainda, para que, caso assim não se entenda,
seja concedida a Ordem para a concessão da liberdade provisória ao paciente (Evento 13).
9. Nesta assentada, na forma regimental, houve sustentação oral pelo Defensor Público Federal
de Categoria Especial Dr. Afonso Carlos Roberto do Prado, seguida da manifestação do Vice-
Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli.
É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 06/07/2020 22:23:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219d9367d0

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente writ.
2. Inicialmente, cabe apreciar a primeira parte da manifestação da PGJM, por meio do ilustre
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, referente à
proposta de trancamento do IPM, por falta de justa causa, o que foi articulado da seguinte forma, in
litteris:
"(...).
Por fim, chama a atenção no caso presente a ausência de auto de apreensão
do entorpecente, o que nos parece inadmissível após as alterações no CPP
promovidas pela Lei 13.964/19.
A alteração legislativa em comento instituiu a necessidade de preservação da
cadeia de custódia na realização de perícias e exame de corpo de delito.
Trata-se de regra que deve ser aplicada por analogia ao processo penal militar, cujo
vetusto e obsoleto código dificilmente será alterado. Ora, sem o auto de
apreensão do entorpecente rompe-se com essa exigência legal. A cadeia de
custódia visa justamente demonstrar que o material a ser periciado é o que foi
apreendido. A nosso sentir, a comprovação da materialidade está
completamente prejudicada no caso presente." (Evento 13).
3. Apesar de concordar com o mencionado ilustre Subprocurador-Geral da Justiça Militar sobre a
relevância do Termo de Apreensão da substância entorpecente, no momento do flagrante, com vistas
a viabilizar a descrição pormenorizada da droga apreendida, formalidade esta essencial para a
persecutio criminis, saliento que essa questão será apreciada pelo Juízo a quo por ocasião da
avaliação das provas que estão sendo carreadas aos autos, lembrando também que sobre essa
matéria há divergência de entendimento entre os membros desta Corte.
4. Portanto, entendo que, por ora, não seria o caso de determinar o trancamento do feito perante a 1ª
Instância da JMU, embora este relator comungue com o mesmo entendimento adotado pelo Dr.
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA sobre o grau de valoração que o Termo de Apreensão
alcança como meio de prova para comprovar a materialidade do delito capitulado no art. 290 do CPM.
Ademais, não há mais que se falar em trancamento do IPM, considerando que a Exordial acusatória já
fora recebida em 4/6/2020 (Evento 45 do Processo de origem), devendo ser evitada a supressão de
instância, nesta oportunidade.
5. Ao retomar a discussão sobre o mérito, vale sempre relembrar que o habeas corpus, de acordo
com o inciso LXVIII do art. 5º da Constituição Federal, destina-se à tutela da liberdade de locomoção,
desde que objeto de ameaça concreta, ou efetiva coação, fruto de ilegalidade ou de abuso de poder.
6. E, sob essa perspectiva, verifico que a autoridade apontada como coatora converteu a prisão em
flagrante em prisão preventiva, apresentando a seguinte motivação para demonstrar a presença do
periculum libertatis, in litteris:
"(...).
O procedimento revestiu-se das formalidades legais, razão pela qual homologo a
prisão em flagrante.
Conforme registrado no APF, foi apreendida uma guimba de maconha, pesando
aproximadamente 0,3g, numa carteira de cigarros, que estava no bolso da mochila
guardada no armário do flagranteado. O flagranteado admitiu ser usuário de
maconha, porém, afirmou que não tinha intenção de levar a droga para o quartel, e

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 06/07/2020 22:23:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219d9367d0
que, provavelmente, sua namorada guardou o entorpecente na carteira de cigarros,
sem o seu consentimento.
De plano, sendo o flagranteado usuário de drogas, há evidente risco de
reiteração da conduta delituosa.
Ademais, necessário repensar a imediata concessão de menagem ou de
liberdade provisória, à luz da exigência de manutenção das normas ou
princípios de hierarquia e disciplina. Isso porque, na grande maioria dos
APFs, o flagranteado permanece menos tempo custodiado do que o militar
preso por pronta intervenção. A mensagem que se transmite é a de que o
cometimento do crime é menos grave que eventuais transgressões disciplinares, e a
consequência é o sentimento de impunidade e o descrédito do Comandante perante
a tropa. Para evitar este contrassenso, é imperioso que se amplie a
aplicação do art. 255, letra "e", a fim de assegurar a autoridade e a
disciplina no Quartel.
Por todo o exposto, converte-se a prisão em flagrante em preventiva, com
fundamento nos arts. 254 e 255, alíneas "a" e "e" do CPPM.".
7. Porém, por ocasião da apreciação do pedido de liminar, entendi que o periculum libertatis, no
presente caso, não era tão manifesto como foi aduzido no citado provimento judicial.
8. Ora, é necessário promover a adequação dos motivos que possam lastrear a segregação cautelar
do paciente, principalmente em relação ao delito em que a norma incriminadora, considerando a
primariedade do agente, prevê pena que é fixada tradicionalmente no patamar mínimo, exigindo-se a
concessão de "sursis" como sói acontecer. A esse propósito, vale aqui transcrever o respectivo
preceito secundário do delito em que se encontra incurso o paciente, in verbis:
CÓDIGO PENAL MILITAR
Tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente,
ter em depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar,
ministrar ou entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou
que determine dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração
militar, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, até cinco anos. (Grifo nosso.)
9. O argumento de que é "imperioso que se amplie a aplicação do art. 255, alínea "e", a fim de
assegurar a autoridade e a disciplina no Quartel" me parece distanciado do entendimento dos
Tribunais quanto à excepcionalidade da prisão cautelar, até porque, tendo em vista a gravidade do
delito, esta Justiça castrense tem sido rígida na fixação da pena definitiva, de forma que
seja suficiente para reprovação e para prevenção do crime de que ora se trata, ocasião
em que os princípios da hierarquia e da disciplina são especialmente valorados pelo
magistrado.
10. Além disso, não vislumbrei a existência de qualquer circunstância que representasse ameaça à
garantia da ordem pública.
11. Dessa forma, embora se reconheça a existência do fumus comissi delicti, não vislumbrei qualquer
possibilidade de manutenção da prisão preventiva no presente caso, conforme já decidiu essa Corte,
in litteris:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. ART. 290 DO CPM. SEGREGAÇÃO
CAUTELAR. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGOS 254 E 255, ALÍNEA "E",
DO CPPM. ALEGAÇÃO DE EXACERBAÇÃO DO USO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM
CONCEDIDA. UNÂNIME.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 06/07/2020 22:23:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219d9367d0
A prisão cautelar coloca em evidência uma enorme tensão no Processo Penal, pois,
ao mesmo tempo em que o Estado se vale de instrumento extremamente gravoso
para assegurar a eficácia da persecução penal, deve também preservar o
indispensável respeito a direitos e liberdades individuais.
O melhor entendimento doutrinário segue a linha de que a prisão cautelar
deve estar obrigatoriamente comprometida com a instrumentalização do
processo criminal. Trata-se de medida de natureza excepcional, que não
pode ser utilizada como cumprimento antecipado de pena, na medida em
que o juízo que se faz, para sua decretação, não é de culpabilidade, mas
sim de periculosidade.
Mostra-se demasiadamente pernicioso ao primado da presunção da inocência fazer
qualquer antecipação de análise de mérito em momento embrionário da persecução
penal.
Sabe-se que a segregação cautelar provisória se submete à cláusula rebus
sic stantibus, de modo que 'o juiz poderá revogar a prisão preventiva se,
no curso do processo, verificar a falta de motivos para que subsistam, bem
como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem'.
Writ conhecido e concedido. Decisão por unanimidade." (STM, Habeas Corpus nº
7000135-36.2019.7.00.0000, Relator: Ministro CARLOS AUGUSTO DE SOUSA,
decisão publicada no DJe de 22/4/2019.). (Grifo nosso).
12. Diante dessas considerações, entendo que deve ser confirmada a liminar deferida inicialmente,
postura que tem sido adotada por esta Corte em recentes julgados, a exemplo do precedente
anteriormente transcrito.
Ante o exposto, confirmo a medida liminar deferida e concedo a Ordem de habeas corpus para
permitir que o paciente Sd EV LUCAS VANZIN DA SILVA responda em liberdade ao processo
decorrente dos fatos narrados no Auto de Prisão em Flagrante nº 7000051-96.2020.7.03.0103 (Ação
Penal Militar nº 7000063-13.2020.7.03.0103), em trâmite na 1ª Auditoria da 3ª CJM.